Tribunal: TJMT
Processo: 1006578-38.2023.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006578-38.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), TAYSA VANESSA FERNANDES DA SILVA - CPF: 027.636.261-65 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS A EXECUÇÃO. RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR QUE JÁ RECEBEU FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL PELO PERÍODO DE 2021 E 2022. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. EXESSO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que as alegações de quitação das verbas indenizatórias estariam cobertas pela coisa julgada. O ente municipal alega que já quitou as verbas relativas a férias acrescidas do terço constitucional referentes aos anos de 2021 e 2022 e, portanto, requer a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há excesso de execução em razão de pagamentos parciais efetuados pelo Município e, consequentemente, se esses valores devem ser abatidos dos cálculos apresentados pela exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de quitação parcial e o abatimento de valores pagos em fase de cumprimento de sentença não violam a coisa julgada, pois visam à apuração do quantum debeatur, sem alterar o título executivo judicial.

4. O abatimento de valores pagos administrativamente constitui matéria de ordem pública e pode ser analisado a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. O Município comprovou, por meio de holerites anexados, que realizou pagamentos parciais das férias acrescidas do terço constitucional nos períodos pleiteados, sendo esses valores pertinentes à obrigação executada.

6. O não reconhecimento desses pagamentos pela exequente implicaria enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Assim, é necessário o recálculo da dívida com a dedução dos valores quitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Embargos à execução acolhidos para reconhecer a quitação da obrigação, com a consequente extinção da execução, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC.

Tese de julgamento:

1. O abatimento de valores pagos administrativamente em cumprimento de sentença constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegado e analisado a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem violar a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados : Lei no 9.099/95, art. 46; PCC, artes. 924, II, e 925.

Jurisprudência relevante:

STJ, AgInt no REsp no 2.055.685/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 18/4/2024.

STJ, AgInt no AREsp no 1.023.753/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 19/10/2018.

TJMT, NU 1011047-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006578-38.2023.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Município de Lucas do Rio Verde

Recorrido(s):

Taysa Vanessa Fernandes da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de Outubro de 2024

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução.

Inicialmente, deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Município aduz que há excesso na execução, pois ao ser efetuado um levantamento acerca do montante a ser adimplido pelo ente municipal, constatou que as

que as férias acrescidas do terço constitucional referentes aos anos de 2021 e 2022 já foram devidamente quitadas, conforme fez prova com a juntada do holerite na fase do cumprimento de sentença e nas razões recursais.

Em contrapartida a reclamante alega que o Município apenas apresentou os pagamentos parciais em sede de cumprimento de sentença, logo, não pode ser discutido novos fatos após o trânsito em julgado da sentença, sendo assim, houve a preclusão do direito do ente municipal e os cálculos apresentados se encontram conforme condenação, não cabendo alegação de pagamento e excesso de execução em razão do instituto da coisa julgada.

Da análise dos autos, observo que a sentença que foi parcialmente reformada por esta Turma Recursal, determinou o pagamento referente às férias, acrescidas do terço constitucional correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias do período de 2021 e 2022, por não ter sido demonstrado o pagamento pelo Município.

Entretanto, no momento que foi realizado o pedido de cumprimento de sentença, houve a comprovação do pagamento, conforme holerites juntados pelo Executado, portanto, não há que falar em coisa julgada material, tendo em vista que o valor pago pelo ente municipal está em conformidade com o acordão transitado em julgado, ou seja, dentro dos limites da condenação, conforme jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, se a servidora já recebeu os valores cobrados, não deve haver novo pagamento, pois ensejaria em recebimento em duplicidade sob a mesma verba indenizatória, o que caracteriza enriquecimento ilícito, situação que configura excesso no cálculo apresentado pela Exequente.

Eis entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DE DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECEU DE RECURSO ESPECIAL COM BASE NAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA À TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO E OFENSA À COISA JULGADA. MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL LOCAL SOBRE VIOLAÇÃO AO ART. 942 DO CPC OBTIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEBATE SOBRE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O agravante admite que, em lugar de embargos de declaração, "impetrou" impugnação - decidida, monocraticamente, como questão de ordem -, a fim de obter pronunciamento do Tribunal local sobre inobservância à obrigatória técnica de julgamento ampliado - art. 942 do CPC.

2. Não esgotada a instância, não há passagem para o recurso especial (art. 105, III, da Constituição Federal).

3
. Mera leitura do acórdão permite concluir que não houve debate sobre violação à coisa julgada. No

voto vencedor, consignou-se que o título judicial não faz o agravante titular do direito de receber valores em duplicidade, ou seja, é cabível a compensação dos créditos com valores pagos administrativamente. No voto vencido, a matéria objeto de divergência é é (foi) "a necessidade de liquidação prévia".

4. A decisão em que não se conheceu do recurso especial deve ser mantida.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.055.685/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA APÓS O 30o DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM RECURSO JULGADO SOB O RITO DO

REPETITIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283 DO STF.

DESCONTO/ABATIMENTO DOS VALORES JÁ PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE QUE CONSTAM DA SENTENÇA EXEQUENDA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp n. 1.023.753/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/10/2018, DJe de 19/10/2018.)

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS. ABATIMENTO NECESSÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender que a matéria alegada estaria coberta pela coisa julgada. O Município recorrente alega que já quitou as verbas relativas a férias acrescidas do terço constitucional e requer a extinção da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve quitação ou excesso de execução, em razão de pagamentos já efetuados pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida entendeu que a matéria estaria coberta pela coisa julgada, entretanto, a análise do saldo devedor em sede de cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, pois trata-se da elucidação do quantum debeatur, sem reexame da base de cálculo fixada no título judicial.

O abatimento de valores pagos administrativamente constitui matéria de ordem pública e pode ser analisado a qualquer tempo, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Examinando os documentos apresentados, verifica-se que o Município efetuou pagamentos parciais relativos às férias nos períodos de 12/2018, 07/2020, 12/2021 e 08/2022, e a parte recorrida não comprovou os abatimentos desses valores. Assim, os pagamentos parciais devem ser devidamente considerados no cálculo, para evitar enriquecimento ilícito.

Portanto, reconhece-se o excesso de execução, e a parte exequente deve apresentar novos cálculos com a dedução dos valores já quitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer o excesso de execução, determinando-se o abatimento dos valores pagos previamente (referentes às folhas de competência 12/2018, 07/2020, 12/2021 e 08/2022) nos cálculos a serem apresentados pela parte exequente.

Tese de julgamento: “1. O abatimento de valores pagos administrativamente em cumprimento de sentença constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada e analisada a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem violar a coisa julgada”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.297.993/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 03/10/2024; STJ, AgInt no AREsp no 1964514/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/10/2022; TJMT, N.U 1011047-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 24/09/2024.

(N.U 1009876-38.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
ACOLHO os Embargos a Execução e reconheço que ocorreu excesso no cálculo apresentado pela Exequente, tendo em vista que já houve o pagamento parcial das verbas indenizatórias pleiteadas, assim, deve ser apresentado novo cálculo com o devido abatimento de todos os valores quitados.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024